Tribunal: STF
Processo: HC 258491
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lesão corporal grave. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Raiylan Fernandes contra decisão monocrática do Relator do HC 1.011.638/SC do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 9). 



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 129 do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva. Aduz que os requisitos autorizadores não mais subsistem, uma vez que a manutenção da prisão extrapola eventual pena que possa vir a ser aplicada ao paciente. Ressalta que não há risco de reiteração delitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    JOSE RAIYLAN FERNANDES alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 5020570-05.2025.8.24.0000, em que foi mantida sua prisão preventiva. 



    Informa a defesa que o paciente “foi preso em flagrante no dia 18 de março de 2025 pela suposta prática do crime de lesão corporal grave cometido contra a vítima Erick Toreti Viana” (fl. 3). 



    Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “(i) a impertinência do periculum libertatis, inclusive no contexto de decisão reputada genérica; (ii) a desproporcionalidade da prisão em razão do princípio da homogeneidade, considerando que o paciente será possivelmente denunciado por lesão corporal de natureza grave, cujo regime prisional ao final será mais brando; (iii) a possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 35). 



    Sobre as alegações defensivas, destacou a Corte de origem que, “a vítima Erick Toreti Viana, encontrava-se transitando em sua bicicleta quando foi perseguida pelo paciente e outros indivíduos em um veículo, do qual o paciente era condutor, tendo sido deliberadamente atropelado. Mesmo após o atropelamento, a vítima conseguiu sair correndo, mas continuou sendo perseguida, sendo alcançada e brutalmente agredida em um matagal por um grupo de, ao menos, quatro indivíduos. Verifica-se, ainda, que o próprio paciente, inicialmente aguardando na esquina, em determinado momento arremessou um objeto, que parecia ser um pedaço de madeira, para uso nas agressões e, posteriormente, dirigiu-se ao local onde a vítima estava sendo violentamente atacada. O resultado dessa ação coordenada, segundo relato dos agentes policiais, foi a constatação de que a vítima se encontrava com inúmeros ferimentos, particularmente na região da cabeça, além de apresentar fratura exposta na perna direita, evidenciando a brutalidade da ação. Em seu depoimento perante a Autoridade Policial, o paciente admitiu que conduzia o veículo durante a perseguição, confessando que cortou a frente da vítima, ocasionando o atropelamento” (fls. 36-37, grifei).



    Destacou também o Tribunal local que “também marcha contra a liberdade do paciente o fato de possuir registro criminal em andamento (autos n. 5001850-79.2022.8.24.0166 - ev. 3.2 do IP), sendo que, in casu, é acusado de praticar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico” (fl. 37). 



    A esse respeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do réu está evidenciada no modus operandi do ato criminoso” (AgRg no HC n. 777.387/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023). 



    Além disso, “[o]fertada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva” (AgRg no HC n. 730.123/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022). 



    Ademais, urge consignar também que a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “[i]nquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444 /STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva” (RHC n. 68550 /RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 31/3/2016, grifei).



    (...)



    Por fim, “[d]emonstrada a necessidade da segregação antecipada, descabem as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 e seguintes do Código de Processo Penal” (RHC n. 109.030/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 18/6/2019). 



    À vista do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente